Tribunal: STF
Processo: HC 178968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por André Gustavo Pereira Corrêa da Silva contra decisão proferida em 20.2.2020, pela qual julguei prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão de negativa de seguimento ao Habeas Corpus n. 178.968, impetrado por Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma e outro, advogados, contra decisão do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, contra decisão pela qual indeferida, em 24.10.2019, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 541.791. Esta a ementa da decisão embargada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO”.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 25.3.2020, foram opostos, em 27.3.2020, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    3. O embargante aponta “contradição, que necessita ser sanada pela via dos embargos de declaração. A citada contradição diz respeito à afirmação de perda do objeto do presente writ, em razão da informação de que, através de consulta no sítio do STJ na internet, ter-se-ia verificado que o Ministro relator perante aquela Corte infraconstitucional, Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJPE, havia denegado a ordem no Habeas Corpus n. 541.791”.
    Salienta que “a decisão proferida no writ processado perante o Tribunal a quo não se demonstra suficiente para alterar o quadro fático-jurídico, pois houve a interposição de agravo regimental contra a citada decisão, o que se efetivou na data de 26.02.2020, ainda pendente de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se hígidos os fundamentos do presente habeas corpus”.
    Argumenta que, “considerando que o mérito naquele habeas corpus ainda não foi decidido em definitivo, por conta da pendência de julgamento de agravo, deve-se ser superada a aplicação da Súmula 691 de acordo com os precedentes desta Corte, levando-se a julgamento o agravo regimental interposto”.
    Defende a necessidade de ser “sana[da] a contradição da decisão embargada, reconsiderando a perda de objeto, determinando-se a inclusão do agravo regimental em sessão de julgamento da 2ª Turma”. 
    Este o teor do pedido:
    “Face ao exposto, deve-se julgar totalmente procedente os presentes embargos para sanar a contradição aqui apontada, superando-se o vício presente no decisum”. 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Os embargos de declaração são cabíveis quando, na decisão recorrida, estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nos presentes embargos, alega-se que a decisão recorrida seria contraditória quanto à “afirmação de perda do objeto do presente writ” porque, embora a ordem pleiteada no Habeas Corpus n. 178.968 tenha sido denegada, “o mérito naquele habeas corpus ainda não foi decidido em definitivo, por conta da pendência de julgamento de agravo, deve[ndo] ser superada a aplicação da Súmula 691”. 
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “a contradição passível de questionamento pela via dos embargos de declaração é apenas aquela intrínseca ao ato impugnado, verificada entre suas partes e proposições” (ARE n. 1.144.060-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020). 
    Em idêntico norte, no julgamento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 105.959, em 11.9.2017, Relator o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “haverá (…) contradição [no julgado] nas hipóteses em que não existir lógica na fundamentação ou forem registradas proposições inconciliáveis”.
    Quanto ao conceito de contradição para os fins previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o jurista Guilherme de Souza Nucci salienta:
    “Trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado” (Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020).
    O jurista Renato Marcão leciona que a “contradição se faz verificar diante de fundamentos autofágicos; colidentes. ‘Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida’” (Curso de Processo Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018). 
    Também Antônio Alberto Machado afirma que “a decisão será (…) contraditória quando afirma e nega ao mesmo tempo duas ou mais situações antitéticas que se excluem mutuamente” (Curso de Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014).
    5. Na espécie, o exame da petição dos embargos é suficiente para constatar inexistir a contradição alegada pelo embargante, mas somente insatisfação quanto à decisão proferida.
    O objeto da presente impetração era a decisão liminar e de efeito precário, desprovida de conteúdo definitivo, pela qual foi indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 541.791 no Superior Tribunal de Justiça. 
    Em 6.12.2019, afastei a apontada ilegalidade manifesta, pois a decisão liminar proferida na instância antecedente harmonizava-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não comprovados os requisitos para superação da Súmula n. 691.
     Contra essa decisão o paciente interpôs agravo regimental, que julguei prejudicado, porque no curso da impetração foi proferida decisão de mérito no Habeas Corpus n. 541.791, que substituiu aquele indeferimento contra o qual se insurgira o impetrante na presente ação. Superada a decisão questionada, sem objeto fica a ação na qual era impugnada. Esse o dado de primária ciência, mesmo para os leigos em Direito. 
    Ademais, é juridicamente inadequada e insustentável no Direito a alegação de que a interposição de recurso no Superior Tribunal de Justiça contra aquela decisão teria alguma repercussão sobre o objeto do presente habeas corpus, restrito àquela primeira e superada decisão, como expressamente constou da decisão embargada, na qual afirmei:
    “6. O habeas corpus e, por consequência, o presente agravo regimental estão prejudicados. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 18.2.2020, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 541.791.
    7. Este habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça de Pernambuco pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2019, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 541.791.
    A decisão objeto da impetração era precária e foi substituída pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, acarretando a perda superveniente de objeto do habeas corpus e, por consequência, deste agravo regimental. Assim, por exemplo: (…).
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico, julgo prejudicado este agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    6. Assim, estão ausentes quaisquer dos pressupostos para a oposição de embargos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, pois não há, na decisão embargada, contradição, conflito de afirmações, incoerência interna ou desarmonia entre os fundamentos declinados e a conclusão atingida quanto ao prejuízo da impetração e, por consequência, do agravo regimental.
    A via recursal escolhida não se presta para “renovação de julgamento que se efetivou regularmente” (ARE n. 1.013.598-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.4.2017).
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora